Tribunal: TJDFT
Processo: 0738934-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ÉLCIO MENDES da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0723614-34.2022.8.07.0007) ajuizada por MATHEUS PINHEIRO DE ALMEIDA, representado por PAULA NATHILLA DA SILVA PINHEIRO, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 51324372), o agravante/réu alega, em síntese, ter demonstrado de forma suficiente a sua hipossuficiência. Ao fim, requer a concessão liminar da tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/autor ou ao resultado útil do processo, pois a eventual condenação ao pagamento das despesas processuais está sujeita a evento futuro e incerto. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora